Tribunal: TCU
Processo: 024.401/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a possíveis irregularidades referentes a não cumprimento das normas de reserva de vagas de cotistas na correção de provas discursivas para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado em 2024, sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Inteiro teor:
Acórdão 372/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades referentes ao não cumprimento das normas de reserva de vagas de cotistas na correção de provas discursivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), promovido em 2024 sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Considerando que a presente denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, devendo, portanto, ser conhecida; Considerando a ausência de plausibilidade jurídica e de perigo da demora para a adoção de medida cautelar, consoante despacho de peça 12; Considerando que as informações prestadas pelo MGI demonstram que as falhas apontadas quanto à correção das provas discursivas de candidatos negros foram posteriormente regularizadas por meio de acordo homologado judicialmente com o Ministério Público Federal (MPF), culminando na publicação de retificação de edital (peça 26); Considerando, portanto, que a situação denunciada restou superada e que a denúncia perdeu seu objeto; Considerando as razões expostas na instrução (peças 27-29) elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicada a análise de mérito da denúncia, em razão da perda de objeto, informar ao denunciante e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) o teor desta deliberação e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.401/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.